Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745842-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI, ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: EXPRESSIONS TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelas executadas, Alpha Express Log e Transporte EIRELI e outra, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu pedido de parcelamento do débito. Em apertada síntese, as agravantes alegam a nulidade da citação, em virtude de o mandado expedido pelo Juízo de origem ter sido recebido por pessoa estranha ao quadro das empresas demandadas. Requerem, portanto, a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da citação e consequente anulação dos atos processuais posteriores a ela. Preparo recolhido (ID. 52774871). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é manifestamente intempestivo, razão pela qual não conheço dele. O prazo para interposição do recurso é de 15 dias (art. 1003, § 5o. do CPC), o qual é contado em dias úteis. Segundo consta do expediente de 1a instância, o sistema do processo judicial eletrônico registrou ciência da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do débito em 06/09/2023, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 28/09/2023. O recurso foi interposto apenas em 24/10/2023, pelo que é intempestivo. Ademais, o agravo de instrumento não ataca com clareza os argumentos da decisão agravada, o que também caracteriza a inépcia do recurso (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo de origem. Após o transcurso do prazo legal, dê-se baixa no sistema informatizado, com as devidas cautelas. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J